Tribunal: STF
Processo: RE 1332224
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ANUÊNIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNASA. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO.
    1. Nos termos da Súmula 150 do STF, 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'. Assim, o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento é o marco inicial do prazo de prescrição da ação de execução e não sua interrupção.
    2. Quando ainda pendente decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, não há que se falar em trânsito em julgado da ação coletiva.
    3. Não tendo sido discutida na ação de conhecimento eventual aplicação do reajuste de 28,86% na base de cálculo dos anuênios, não há como os exequentes pretenderem imputá-los manu militari em sede de execução, porque sequer se sabe se os embargados tinham direito a tal percentual, pois tal reajuste não foi linear e há, inclusive, categorias que receberam reajuste superior a tal percentual ainda no ano de 1993.
    4. Não tem nenhum fundamento legal a alegação da FUNASA de que não seriam devidos juros de mora até o momento do ingresso da execução porque os exequentes não se apresentaram espontaneamente para receber seu crédito.
    5. Quanto à fixação da verba honorária, é pacífico o entendimento da 2ª Seção deste Tribunal no sentido de que dita verba deve ser fixada em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, sendo que a regra em referência somente não é aplicável quando resultar valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos. No caso concreto os embargados decaíram em parte mínima do pedido.
    6. Embora não tenha ocorrido ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, dá-se por prequestionada a matéria para evitar embargos de declaração” (pág. 185 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a Repercussão Geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.
    2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE 988.453-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.119.382-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PARA EFEITO DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Se o acórdão recorrido entendeu que não restaram comprovados nos autos os pagamentos de parcelas posteriores às Leis 8.622/93 e 8.627/93, para a compensação relacionada ao reajuste de 28,86% nos vencimentos dos servidores públicos civis, entender de modo diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido” (RE 568.174-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator